Tribunal: TJES
Processo: 0041118-32.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041118-32.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO COSTA AZUL LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO HSBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E/OU REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO GLOBAL DE CRÉDITO (“GIRO FÁCIL”). OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CREDITADAS EM CONTA DA PESSOA JURÍDICA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS AO CARTÃO E SENHA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por POSTO COSTA AZUL LTDA. e outros contra sentença que, em ação anulatória e/ou revisional de contrato bancário c/c exibição de documentos e repetição de indébito ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. (sucessor do HSBC BANK BRASIL S.A.), julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento do representante do banco à audiência de instrução e a não apresentação de contratos específicos (“filhotes”) acarretam nulidade das operações de crédito impugnadas; (ii) estabelecer se há prova de fraude ou irregularidade na contratação dos empréstimos que justifique a declaração de nulidade e a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato global de crédito (“Giro Fácil / Conta Empresarial”) autoriza contratações sucessivas dentro de limite aprovado, com liquidação direta em conta corrente, sendo desnecessária a formalização de novos contratos individuais para cada operação.

4. Os empréstimos questionados foram efetivamente creditados na conta da pessoa jurídica, com registro em extratos e compatibilidade com a movimentação financeira habitual da empresa.

5. Funcionários da empresa tinham acesso ao cartão e senha bancária, configurando negligência na guarda de instrumentos de movimentação e rompendo o nexo causal entre eventual fraude e a atuação da instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva do correntista.

6. A confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC possui presunção relativa, que é afastada quando o conjunto probatório comprova a validade das contratações.

7. Não demonstrada falha na prestação de serviços bancários ou vício de consentimento, incabível a declaração de nulidade contratual e a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O contrato global de crédito com cláusula de contratações sucessivas dispensa a formalização de novos instrumentos para cada operação individual, desde que respeitado o limite aprovado e registrada a transação em extrato bancário.

2. A disponibilização voluntária de cartão e senha bancária a terceiros caracteriza culpa exclusiva do correntista e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por contratações realizadas.

3. A presunção de veracidade decorrente da confissão ficta é relativa e pode ser superada por provas documentais robustas que demonstrem a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; art. 385, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL 0304414-83.2018.8.24.0004, Rel. Des. João Marcos Buch, j. 31/07/2025; TJAL, AC 0716932-11.2023.8.02.0058, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 23/07/2025; TJMT, EDclCv 0050160-35.2014.8.11.0041, Relª Desª Serly Marcondes Alves, j. 10/07/2025; TJES, AI 035139001065, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 13/08/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
POSTO COSTA AZUL LTDA. e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, em sede de ação anulatória e/ou revisional de contrato bancário c/c exibição de documentos e repetição de indébito, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MÚLTIPLO)
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa em razão da não aplicação da pena de confissão ao banco apelado, que, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal; (ii) o juízo de origem desconsiderou a ausência de juntada do contrato bancário pelo apelado, presumindo-se verdadeira a alegação de inexistência ou irregularidade na contratação dos empréstimos questionados; (iii) o juízo sentenciante equivocou-se ao afirmar que os funcionários do posto tinham acesso ao seu cartão e senha bancária, quando não há tal confissão na inicial, sendo o acesso limitado à consulta e realização de pagamentos autorizados; (iv) restou demonstrado, por prova testemunhal, que em 2010 foi determinado o encerramento das operações de crédito com o banco apelado, não havendo documentos que comprovem a existência dos contratos que deram origem à dívida supostamente contraída em 2012; (v) a ausência de medidas de segurança por parte da instituição financeira, que permitiu movimentações bancárias vultosas sem comprovação da autorização do titular, evidencia a fraude e a nulidade das operações.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos de empréstimos discutidos nos autos e condenando o apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado defende, em suma: (i) a existência de contrato regularmente firmado entre as partes e a comprovação de que os valores foram efetivamente depositados na conta da apelante, inexistindo prova de fraude ou desconhecimento; (ii) a ausência de qualquer devolução ou tentativa administrativa de restituição dos valores; (iii) a inexistência de ato ilícito ou má-fé que justifique indenização ou repetição do indébito em dobro; (iv) a validade e eficácia dos contratos celebrados, firmados por agentes capazes, com objeto lícito e em conformidade com o pacta sunt servanda; (v) a inaplicabilidade da tese de nulidade contratual ante a livre manifestação de vontade das partes; e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015.

Primeiramente, registra-se que, na inicial, a pessoa jurídica apelante narra que “é correntista do requerido, cuja conta corrente era movimentada por funcionários que possuíam acesso as contas” (fl. 03).

Consta da inicial que os “sócios proprietários da empresa autora tomaram conhecimento de que existiam pendências financeiras perante o requerido”, e, diante disso, “buscaram apurar os fatos internamente e, destarte, se depararam com uma suposta dívida de aproximadamente R$ 98.902,93 (noventa e oito mil e novecentos e dois reais e noventa e três centavos) perante o requerido” (fl. 03).

De acordo com a peça vestibular, não foi fornecido o contrato ensejador da dívida, mas apenas uma consulta de operações contratadas, que revelou uma série de empréstimos desde novembro de 2011 que foram liquidados até outubro de 2012, permanecendo o referido débito, cujo contrato não teve acesso.

À inicial, a parte acostou os relatórios da mencionada consulta às operações contratadas, todas relacionadas ao Contrato de Giro Fácil 1089-039665-5, indicando vários empréstimos para pagamento parcelado, cujo número da operação, data da contratação, valor emprestado e das parcelas e encargos incidentes foram apontados (fls. 27/36).

Foi nesse contexto fático que fora pleiteada a exibição de documentos, nulidade de suposto contrato de empréstimo não assinado pelo representante legal da empresa, ou ainda a revisão integral da avença para expurgo de encargos abusivos, com restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

Em contestação, por sua vez, o banco requerido pontuou que a empresa, cliente especial da instituição há anos, possui contrato de limite de giro fácil, que é modalidade de empréstimo pré-aprovado disponível para concessão de operações de capital de giro, liberado diretamente em conta corrente, apontando tanto o “contrato mãe nº 10890396655”, quanto os “Contratos Filhotes” relativos aos empréstimos creditados na sua conta (10890506442 – 23/02/2012 – R$ 27.500,00, 10890509581 – 28/03/2012 – R$ 27.600,00, 10890516138 – 28/05/2012 – R$ 9.900,00, 10890519684 – 05/07/2012 – R$ 27.500,00, 10890521603 – 23/07/2012 – R$ 21.852,26, 10890522243 – 31/07/2023 – R$ 7.726,41 e 10890526508 – 12/09/2012 – R$ 11.700,00), corroborados pelos extratos juntados aos autos (fls. 180, 184, 192, 198, 200, 201 e 207).

À peça defesa, foi juntado o referido contrato de giro fácil, evidenciando que a empresa aderiu a um limite de crédito, na forma de crédito rotativo, para financiamento de operações de capital de giro, no valor pré-estipulado, cuja alteração foi admitida pela correntista (com ciência via extrato e outros), ficando ciente das condições pactuadas, inclusive encargos financeiros e forma de pagamento (fls. 88/110 e fls. 111/119 em especial itens 1 2, 3, 4, 7.2 e 22).

A análise dos autos confirma que, de fato, que: (i) a própria narrativa inicial revela que funcionários da empresa tinham acesso ao cartão e senha da conta empresarial; (ii) o contrato firmado é de natureza global, denominado “Giro Fácil / Conta Empresarial – Pessoa Jurídica”, que permite a contratação de operações de crédito mediante simples solicitação dentro do limite aprovado, com liquidação direta na conta corrente; (iii) os empréstimos questionados foram efetivamente creditados na conta corrente da apelante; e, por fim, (iv) os limites e condições estavam expressamente previstos em extratos e demonstrativos, conforme expressamente pactuado.

O dever de guarda e sigilo dos meios de movimentação da conta (cartão e senha) é do correntista, nos termos das regras contratuais e do princípio da boa-fé objetiva. A negligência em resguardar tais instrumentos de segurança, ao disponibilizá-los a terceiros, rompe o nexo causal entre eventual fraude e a atuação da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima.

Menciona-se que o argumento de ausência de apresentação de “contratos filhotes” não tem o condão de infirmar a validade da contratação, porquanto o contrato global celebrado prevê expressamente a possibilidade de contratações sucessivas dentro do limite aprovado, com registro no extrato da conta corrente — o que, no caso, foi cumprido. O fato de a operação ter sido processada por funcionários da empresa recorrente, com uso regular de senha e cartão, não configura, por si só, vício de consentimento ou fraude imputável ao banco.

Aliás, os contratos questionados foram firmados entre 2011 e 2012

Quanto à alegada “pena de confissão” pelo não comparecimento do representante do banco à audiência (CPC, art. 385, §1º), observa-se que a aplicação dessa sanção gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando presentes nos autos outros elementos probatórios aptos a formar seu convencimento.

Sobre o tema, confira-se:

(...) Almejada aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º, do CPC). Impossibilidade. Confissão ficta que tem presunção relativa de veracidade e pode ser derruída pelas provas dos autos. (...). (TJSC; APL 0304414-83.2018.8.24.0004; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joao Marcos Buch; Julg. 31/07/2025)

(...) A confissão ficta, decorrente do não comparecimento da parte autora à audiência de instrução, possui presunção relativa de veracidade, não dispensando a análise do conjunto probatório dos autos (...). (TJAL; AC 0716932-11.2023.8.02.0058; Arapiraca; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; Julg. 23/07/2025; DJAL 23/07/2025)

(...) A valoração da confissão ficta foi enfrentada, esclarecendo-se que tal presunção deve ser ponderada com as demais provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. (...). (TJMT; EDclCv 0050160-35.2014.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 10/07/2025; DJMT 10/07/2025)

No caso, a ausência de depoimento pessoal não afasta a robustez da prova documental de que o crédito foi contratado e efetivamente utilizado não apenas no questionado ano de 2012, como também no ano anterior de 2011, conforme demonstrativo de operações contratadas e extratos bancários mencionados, em total compatibilidade com as operações financeiras praticadas pela empresa correntista.

Do mesmo modo, o depoimento da testemunha ADIEL DA SILVA SOUZA, que trabalha para como gerente da empresa requerente/apelante, e que afirmou que “à época era gerente de outro posto da empresa autora”, e que “não tomou conhecimento de nenhum empréstimo ou valores recebidos pelo autor do requerido”, mencionando que o sócio da empresa solicitou ao banco que “cancelasse os limites possuídos pelo autor”, não se presta a afastar a farta prova documental que revela que o contrato estava ativo e, sobretudo, que foi disponibilizado na conta da pessoa jurídica o crédito contratado.

A propósito, veja-se o que ficou decidido por este eg. Colegiado quando da apreciação do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nestes autos (fl. 276):

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR VIA ELETRÔNICA. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. É DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDAR PELO ACESSO À CONTA CORRENTE, SENDO INCABÍVEL ATRIBUIR AO BANCO A CULPA POR EVENTUAL CONTRATAÇÃO. 1) Os empréstimos adquiridos junto ao banco tinham como objetivo fomentar a atividade negocial, servindo de reforço ao capital de giro da empresa, razão pela qual não há que se falar em relação de consumo, eis que o agravado e seus sócios não se tratavam de destinatário final do produto. 2) No caso concreto, infere-se do conjunto probatório que o autor/agravado firmou Contrato Global de Empréstimos e Financiamentos - Giro Fácil/ Conta Empresarial com o agravante e restou incontroverso, ainda, que seus funcionários realizavam movimentações na conta corrente, tendo acesso ao seu cartão eletrônico, bem como a senha. 3) A presente controvérsia trata-se de contratação de empréstimo por via eletrônica, com débito das parcelas em conta-corrente, cuja celebração foi negada pelo autor/agravado. A operação depende do uso do cartão magnético e/ou senha eletrônica pessoal, que correspondem à assinatura e aprovação da transação pelo cliente. O correntista que tem o dever de preservação do cartão e guarda da senha, e não havendo falha na prestação do serviço bancário mostra-se incabível atribuir ao Banco, indiscriminadamente, a culpa por eventual contratação fraudulenta em seu nome ou por operações realizadas por terceiros que tivera acesso à senha por ato do próprio cliente. Neste contexto, o que se extrai do feito é que o empréstimo em questão ou foi de fato realizado pelo agravado ou por seus funcionários. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035139001065, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2013, Data da Publicação no Diário: 30/08/2013)

Em suma, a sentença atacada analisou com acerto os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a validade das contratações, a responsabilidade da apelante pelos riscos decorrentes da disponibilização de meios de acesso à conta a terceiros e a inexistência de ilícito imputável ao banco.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.